Tribunal: TJES
Processo: 5037697-59.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037697-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A
RECORRIDO: JOAO VITOR ALVES PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5037697-59.2024.8.08.0024

Recorrente: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A

Recorrido: JOÃO VITOR ALVES PEREIRA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO (SOFÁ). PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. RECLAMAÇÃO COMPROVADA DO CONSUMIDOR QUE OBSTA A CONTAGEM DO PRAZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 26, §2º, I, E § 3º DO CDC. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PÓS-VENDA. INÉRCIA EM SOLUCIONAR O VÍCIO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDUTA DA FORNECEDORA QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$4.000,00. VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por JOÃO VITOR ALVES PEREIRA.

Sustenta o autor que adquiriu da empresa ré um sofá-cama que, com poucos meses de uso, apresentou vícios de qualidade que o tornaram impróprio ao consumo. Alega que, após inúmeras e infrutíferas tentativas de obter assistência técnica, a empresa inseriu em seu sistema a informação fraudulenta de que um novo produto havia sido entregue, o que o motivou a lavrar boletim de ocorrência. Busca, por fim, a rescisão do contrato com a restituição do valor pago e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte Requerida a restituir à parte Requerente a quantia de R$ 2.799,90 com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, [...].
CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00, a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação,[...].

Em recurso inominado, a empresa ré sustenta, em síntese, a decadência do direito autoral, pois a garantia de dois anos cobriria apenas vícios estruturais, não se aplicando ao problema na espuma. Reitera a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito e de danos morais, tratando-se de mero inadimplemento contratual. Por último, almeja a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o autor aduz que o vício era oculto e de natureza estrutural, e que a conduta da recorrente, especialmente a suposta fraude, ultrapassa o mero dissabor, justificando a manutenção da sentença. Assevera, ainda, a desnecessidade de perícia e a correção dos valores arbitrados. Por último, pretende o desprovimento do recurso, com a condenação da recorrente em honorários sucumbenciais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

As preliminares de decadência e de incompetência do juízo por necessidade de perícia foram devidamente analisadas e afastadas pelo juízo sentenciante, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, por estarem em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria. A alegação de decadência não prospera, pois, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial se inicia no momento em que o defeito se evidencia (art. 26, §3º, do CDC) , sendo, ademais, obstado pela reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor (art. 26, §2º, I, do CDC), como ocorreu no caso dos autos. Da mesma forma, rejeita-se a necessidade de perícia, pois os elementos documentais são suficientes para formar o convencimento deste julgador, sendo que a recorrente, quando teve a oportunidade de vistoriar o produto administrativamente, quedou-se inerte.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a existência de falha na prestação do serviço da recorrente e a consequente configuração do dever de indenizar material e moralmente o consumidor. Nesse sentido, cinge-se a perquirir se a conduta da fornecedora em não solucionar o vício do produto e em adotar práticas questionáveis no atendimento ao cliente ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro de proteção ao consumidor é alicerçado na boa-fé objetiva, que impõe às partes, e especialmente ao fornecedor, deveres anexos de cuidado, lealdade e transparência em todas as fases da relação contratual, inclusive na pós-venda. A responsabilidade do fornecedor por vícios no produto é objetiva, conforme preceitua o art. 18 do CDC.

No caso dos autos, verifico que o autor, ora recorrido, demonstrou satisfatoriamente, por meio de fotos, vídeo e áudios, de sua narrativa coesa e verossímil, que o sofá adquirido apresentou defeitos que o tornaram inadequado ao uso a que se destinava. Por sua vez, a recorrente, MADEIRAMADEIRA, limitou-se a defender uma interpretação restritiva de sua garantia, sem, contudo, produzir qualquer prova que desconstituísse o direito do autor, como um laudo técnico ou mesmo a comprovação de mau uso.

Ao analisar os argumentos das partes, tenho que a conduta da recorrente foi patentemente falha. A inércia em resolver o problema no prazo legal de 30 dias já seria suficiente para autorizar o consumidor a exigir a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC.

Além disso, a situação vivenciada pelo consumidor transcendeu, e muito, o simples descumprimento contratual. A peregrinação pelos canais de atendimento, a protelação injustificada e, principalmente, a inserção de uma informação inverídica no sistema – a de que um novo produto teria sido entregue –, culminando na necessidade de o consumidor buscar a autoridade policial para registrar o fato, configuram um quadro de absoluto descaso e desrespeito. Tal cenário atrai a aplicação da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ou da Perda do Tempo Útil, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.

A indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), foi arbitrada com acerto, mostrando-se compatível com a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o necessário caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
o recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência e com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a
parte recorrente
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)